Tribunal: TJDFT
Processo: 0744221-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744221-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCISIO RUBENS CORREA PEIXOTO, HEVAIR PEIXOTO DE SOUSA, HELCIO HUMBERTO PEIXOTO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Tarcísio Rubens Correa Peixoto e Outros contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) proposto em desfavor do Distrito Federal (proc. no 0707360-55.2019.8.07.0018), determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do RE no 1.317.892, Tema 1.170/STF (ID no 208672207, págs. 1-2). 2. Os agravantes, em suma, defendem que o cumprimento de sentença deve seguir seu curso regular de forma definitiva, até a satisfação dos valores devidos pelo Distrito Federal, permitindo a expedição dos pagamentos e a retificação do precatório. 3. Sustentam que não haveria razão para a suspensão do cumprimento de sentença, mesmo na pendência do trânsito em julgado, pois os parâmetros de atualização dos valores já foram observados nos cálculos apresentados, sob pena de lhes acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal para determinar que o cumprimento de sentença prossiga, com a expedição das requisições de pagamento complementar, na forma da lei. 5. Preparo (ID no 65222692). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A decisão que determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema no 1.170/STF decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de evitar a prática desnecessária de atos processuais, contribuindo para a celeridade, além de preservar a segurança jurídica e a economia processual. 9. É prudente que o levantamento de valores ou a expedição complementar de requisitório de pagamento ocorra somente após o saneamento de todas as dúvidas inerentes aos parâmetros dos cálculos, em observância ao devido processo legal e à segurança jurídica. 10. Os agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar qual prejuízo material ou processual poderão suportar com a suspensão momentânea do feito, uma vez que a ausência de dúvidas quanto aos parâmetros de atualização monetária impede eventual alegação de nulidade. 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pelos agravantes. DISPOSITIVO 12. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 13. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 14. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO